Tribunal: TJES
Processo: 0010444-07.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010444-07.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MARCHIORI PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por condenado em ação penal, visando suprir alegada omissão no acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação pela prática do crime do art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03, com pena substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses defensivas relativas:

(i) à ausência de dolo na conduta;

(ii) à regularidade no armazenamento das munições apreendidas;

(iii) à existência de infração penal à luz da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente as teses defensivas, especialmente quanto ao dolo, à materialidade e à autoria delitiva, não se verificando qualquer omissão.
4. A justificativa de alagamento e regularidade do armazenamento foi expressamente rechaçada por ausência de comprovação nos autos.

5. O recurso revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos à rediscussão de matéria já decidida.

6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. “Não se acolhem embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já enfrentada no acórdão embargado, quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: ED-Ap, Número: 0012421-35.2010.8.08.0014, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/10/2018, DJES 16/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010444-07.2016.8.08.0011

EMBARGANTE: BRUNO MARCHIORI PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO MARCHIORI PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão acostado ao ID 12682207, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença condenatória que lhe impôs pena de quatro anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo crime previsto no art. 17, caput, da Lei nº 10.826/03.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das teses jurídicas ventiladas na apelação, especialmente no tocante à ausência de dolo na conduta e à regularidade do armazenamento das munições apreendidas, bem como à inexistência de infração penal.

Sustenta, em síntese, que o acórdão não enfrentou os fundamentos expostos nas razões de apelação, nem esclareceu os motivos pelos quais teria havido infração à regulamentação vigente, não obstante a empresa do embargante possuir certificado de registro válido, notas fiscais das munições apreendidas e a ausência de qualquer procedimento administrativo por parte do Exército. Ao final, requer o saneamento das supostas omissões e obscuridades, com vistas à viabilização de futura interposição de recursos extraordinários.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 13899184, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e declaração e passo à análise da tese defensiva.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de teses jurídicas já analisadas.

No caso em apreço, a alegação de ausência de enfrentamento das teses defensivas não merece prosperar.

Isso porque, o voto condutor do acórdão embargado enfrentou detidamente os principais fundamentos da apelação, especialmente quanto à ausência de dolo específico, à tipicidade da conduta e à suficiência das provas de materialidade e autoria.

A propósito, o trecho que comprova o efetivo enfrentamento da tese defensiva quanto à ausência de dolo e à regularidade do armazenamento das munições está assim redigido:

“
Quanto à alegação da defesa sobre a ausência de dolo, é imprescindível destacar que o réu exercia atividade comercial e mantinha em depósito uma quantidade significativa de munições em desacordo com a regulamentação vigente, sendo que a apreensão desses materiais no estoque de seu estabelecimento demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento da irregularidade de sua conduta.
”

Esse excerto demonstra que o colegiado enfrentou expressamente a argumentação da defesa, reconhecendo que a materialidade delitiva estava comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial, enquanto a autoria decorreu da condição do embargante como responsável técnico e administrador do estabelecimento.

Além disso, restou consignado no acórdão que:

“A alegação do recorrente de que o material estaria armazenado de forma irregular, fora do cofre e com os lacres violados em virtude de um suposto alagamento, não constitui justificativa plausível para eximi-lo de responsabilidade em relação ao ilícito em questão.

Isso se deve ao fato de que o apelante não apresentou comprovação do alegado e tampouco notificou as autoridades competentes, conforme seria esperado caso sua versão fosse verídica."

Neste contexto, verifica-se que a tese da ausência de dolo foi devidamente rechaçada, com base na análise concreta das provas e na fundamentação jurídica da decisão colegiada.

Logo, em verdade, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida.

Ademais, conforme já decidido por esta C. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018.

Assim, ausentes os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Razão pela qual,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator
.

É como voto.